Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PERÍCIA. PRECLUSÃO. JUNTA MÉDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo de origem determinou que o plano de saúde autorize e custeie o tratamento prescrito à autora, e que o reembolso das despesas havidas na rede não credenciada obedeça aos parâmetros fixados contratualmente, fixando ainda honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se deve ser realizada a produção de prova pericial; (ii) se a prescrição médica pode se sobrepor à conclusão da junta médica instaurada para averiguação do caso; e (iii) se os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acerca da produção de prova pericial, a requerida declinou do direito de produzir provas no momento processual adequado, ocorrendo a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
4. A argumentação sobre a soberania da junta médica não foi suscitada em sede de contestação, configurando inovação recursal, que não comporta conhecimento neste momento processual.
5. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5.1. A jurisprudência do Tribunal de Justiça, alinhada com o entendimento do STF, ressalta a importância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em situações excepcionais, permite-se a fixação dos honorários por critérios de equidade, quando a aplicação da regra ordinária resultar em valores irrazoáveis, desproporcionais ao trabalho realizado pelo advogado vencedor.
5.2. No caso concreto, a fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa, assegurando remuneração condigna ao advogado vencedor, evitando estipulação de valores excessivos e atendendo aos requisitos do § 2o do artigo 85 do CPC. Estando o valor arbitrado na sentença afastado de tais critérios, deve ser revisado, fixando-se montante condizente, em suma, com o trabalho desenvolvido pelos causídicos, pela complexidade da causa, pela duração do processo e pelo empenho requerido na fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação da requerida conhecida em parte e, na extensão, desprovida.
Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A preclusão impede a parte de requerer a produção de prova pericial em momento processual inadequado. 2. A inovação recursal não é admitida quando a argumentação não foi suscitada em sede de contestação, configurando-se como uma tentativa de introduzir novos argumentos ou provas em fase recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Em situações excepcionais, permite-se a fixação dos honorários por critérios de equidade, quando a aplicação da regra ordinária resultar em valores irrazoáveis, desproporcionais ao trabalho realizado pelo advogado vencedor”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021; AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021; ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG10-03-2022; Rcl 51496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 05-09-2022.
TJDFT, APC 00227334520158070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento:19/4/2023; APC 07510272920218070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023; e APC 07343832220228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023.